Tribunal: STF
Processo: RE 1273974
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2021. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE.



    1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário encontra-se em desacordo com jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável ao transporte internacional de passageiros as regras da Convenção de Montreal, em especial quanto aos limite indenizatórios de danos materiais, nos termos do art. 178, da Constituição da República.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.